Tribunal: TJDFT
Processo: 0003349-39.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. CONFISSÃO CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. USO DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.
1. São dispensáveis a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada na prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstrem seu emprego, como, por exemplo, a prova oral.
2. Para a aplicação da medida de ressocialização, deve-se levar em consideração o disposto no artigo 100 do ECA. Quando as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade mostram-se insuficientes, diante da reiteração de atos infracionais, impõe-se a medida socioeducativa de semiliberdade como apropriada.
3. Recurso conhecido e desprovido.